Tribunal: TJBA
Processo: 0302985-94.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302985-94.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PANIFICADORA ELETRICA DAKITARI LTDA - ME

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MANUELA SEARA LOBO, MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. PRELIMINARES REJEITADAS.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Prescrição trienal. Sem razão, porque, aplica-se ao caso a prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, porque trata-se de cobrança de energia elétrica, que possui a tarifa de preço público
2.
Cerceamento de defesa rejeitado. Oportuno salientar que o juiz é o destinatário da prova e, nesse sentido, de acordo com o STJ, “
cumpre ao magistrado , destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa, quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
“ (
STJ, 2ª t, Rel. Min. Og Fernandes, AgInter no AREsp 1474859/SP
).
3.
Coisa julgada e prevenção tais alegações devem ser refutadas, uma vez que as aludidas ações, em trâmite na 17ª Civel, já foram julgadas e o embargante não comprovou que as aludidas ações possuíam os requisitos necessários à configuração da aplicação dos aludidos institutos..
Preliminares rejeitadas.

4. No mérito. Na esteira da jurisprudência, as faturas de consumo de energia elétrica que instruem a presente demanda constituem prova escrita suficiente para presumir-se a efetiva causa debendi, nos termos do art. 700, § 1º do CPC.

5. Competia à embargante o ônus de comprovar, de modo cabal, a existência de causa extintiva, modificativa ou extintiva do direito do credor, na forma estatuída, no art. 373, II do CPC, o que não ocorreu no caso em espeque.

6. No caso dos autos, há elementos probatórios suficientes que comprovam a existência da dívida não adimplida pelo ora embargante.
Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0302985-94.2013.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
PANIFICADORA ELÉTRICA DAKTARI

LTDA
, e, como apelada,
NEONERGIA COELBA - COMPNAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator